Tribunal: TJDFT
Processo: 0728935-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728935-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: MANOEL REGINALDO FEITOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela REDE D’OR SÃO LUIZ S/A – HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL (HOSPITAL DO CORAÇÃO), contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com dano moral (processo no 0728117-82.2023.8.07.0001), ajuizada por MANOEL REGINALDO FEITOSA. A decisão combatida deferiu o pedido de tutela de urgência para a) suspender a exigibilidade da conta hospitalar no importe de R$ 125.319,77; e b) determinar ao primeiro réu que se abstivesse de promover qualquer medida executiva e a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes em razão do debito no valor de R$ 125.319,77, sob pena e multa de R$ 4.000,00 executiva e/ou negativação indevida do nome do requerente realizada pelo primeiro demandado (ID 49121877): “Recebo a emenda de ID 164679813, de modo que a petição inicial passa a ser aquela de ID 164679824, na qual não foi deduzido pedido de justiça gratuita. No que concerne à tutela de urgência, as provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao custeio, pelo plano de saúde contratado junto a segunda ré CENTRAL NACIONAL UNIMED (ID 164374607), das despesas da cirurgia e internação clínica do autor no Hospital do Coração do Brasil, no período de 11/08/2022 a 15/08/2022 (ID 164374612), cujo valor foi de R$ 125.319,77 (ID 164374612 – Pág. 4). Isto porque, como cabe apenas ao médico que acompanha o caso estabelecer o procedimento adequado para obter a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade do paciente, a parte ré não pode, sob pena de colocar em risco a saúde da autora e frustrar a própria finalidade do contrato, limitar as alternativas ao melhor suporte à saúde do autor, que, diante da própria gravidade do seu quadro clínico, com evidente risco imediato à vida, precisou de atendimento de emergência (ID 164374611 – Dados Complementares – Caráter do Atendimento), nos termos do art. 12, inciso V, alínea “c” c/c art. 35-C, inciso I, ambos da Lei 9.656/98. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A flexibilização do prazo de carência visa assegurar a proteção à vida e à saúde dos beneficiários ante circunstâncias inexistentes no momento da contratação e/ou imprevisíveis sob uma primeira análise. 2. Dispõe o Enunciado da Súmula número 597, do Superior Tribunal de Justiça, que impõe a abusividade da cláusula de contrato de plano de saúde que prevê prazo de carência para atendimento de urgência e emergência. 3. Ainda que haja a cláusula contratual de cobertura parcial temporária no contrato de seguro, e apesar de ser reconhecida a legalidade das operadoras de planos de saúde em estipular prazo de carência, diante de uma situação de urgência ou de emergência, exige-se que a seguradora assegure a cobertura integral das despesas médico-hospitalares de seu segurado, posto que a carência não é absoluta, devendo ser relativizada, nos termos do artigo 12, V e artigo 35- C da Lei 9.656/1998. (Acórdão 1388629, 07054324020218070005, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021.) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1400399, 07280083920218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que o autor, que não deveria ter ficado desprovido do plano privado de assistência à saúde (ID 164374616) para a cobertura do seu procedimento cirúrgico realizado em caráter de emergência (ID 164374611), está sendo cobrado pelo primeiro réu REDE D ́OR SÃO LUIZ S/A - HOSPITAL DO CORAÇÃO (ID 164374613) para efetuar o pagamento da conta hospitalar no expressivo montante de R$ 125.319,77, cujo inadimplemento, muito provavelmente, acarretará a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, com inequívoca restrição ao crédito para os negócios em geral na sociedade capitalista moderna. Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de reversibilidade da medida, em se definindo contrariamente a lide, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência: a) suspender a exigibilidade da conta hospitalar no valor de R$ 125.319,77 (ID 164374612); e b) determinar que o primeiro réu REDE D ́OR SÃO LUIZ S/A - HOSPITAL DO CORAÇÃO se abstenha de promover qualquer medida executiva e, também, a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes em virtude daquele débito no valor de R$ 125.319,77 (ID 164374612), sob pena de multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por cada medida executiva e/ou negativação indevida do nome do autor realizada pelo primeiro réu, após sua regular intimação pessoal desta obrigação de não fazer. Por outro lado, com relação à designação de audiência de conciliação, necessário observar que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria frustração da tentativa de solução extrajudicial da controvérsia (ID 164374614 e ID 164374616). Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, determino que se proceda à intimação e citação das rés, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista, nos endereços constantes do sistema PJe, conforme descrito abaixo: Nome: REDE D'OR SÃO LUIZ S/A - HOSPITAL DO CORAÇÃO Endereço: SHLS 716, Bloco E, Conjunto 5, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-700 Nome: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Endereço: SGAS, Quadra 915, Lote 68-A, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-150 Intime-se o autor, inclusive, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte a guia de custas iniciais, cujo comprovante de pagamento consta do ID 164679830, de modo que este Juízo possa verificar que as custas iniciais pagas são relativas a este processo, sob pena de revogação da tutela de urgência concedida nesta decisão e extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 do CPC.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para reformar, em caráter provisório, a decisão combatida, permitindo ao hospital realizar a cobrança de seu crédito; b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. Sustenta que é incontroverso que prestou serviços médico-hospitalares ao Sr. Manoel, portanto, tendo fornecido todo o necessário para que a assistência fosse realizada, faz jus ao recebimento da contraprestação ora discutida. Diz que havendo uma relação jurídica própria entre o agravado e o seu convênio de saúde, não deve o hospital, que é apenas um terceiro nesta relação jurídica, arcar com a recalcitrância da Unimed em custear a despesa de seu beneficiário. Informa que não houve qualquer resistência de sua parte em prosseguir com o referido tratamento. Afirma que o ponto central para solução da presente controvérsia recursal, reside em saber se ele pode ser obrigado a prestar serviços médicos gratuitamente e impedido de cobrá-lo pelas despesas do tratamento, bem como de eventualmente inscrever o nome dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito. Destaca que o Sr. Manoel efetivamente usufruiu dos serviços por ele disponibilizados, assumindo, com isso, as obrigações pecuniárias daí advindas e que, nessa ocasião, se traduzem justamente, no pagamento dos valores, ora cobrados. Aduz que sua cobrança não é abusiva, pois os serviços e os materiais foram efetivamente utilizados, sendo certo que até esse momento, ele não foi pago. Não há razão também para que seja punido com a concessão da tutela de urgência na forma como requerida pelo agravado e deferida pela instância a quo, na medida em que estará completamente impedido de buscar a satisfação de crédito legítimo e obrigado a suportar este passivo, ainda que não haja controvérsia quanto a utilização do material no atendimento prestado ao paciente. Frisa que o Sr. Manoel sequer depositou em juízo o valor que se encontra controverso. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 49121877. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se a ação declaratória de inexistência de débito com pedido de dano moral, na qual o autor pede: a) a tutela antecipada para que seja determinada a suspensão da cobrança da conta hospitalar, impedindo sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e, a adoção de qualquer outra medida executiva em 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00; b) a inversão do ônus da prova e a procedência do pedido, para confirmar a tutela de urgência, condenado, em definitivo, o réu (Hospital do Coração) a se abster de realizar qualquer cobrança a ele da conta hospitalar em discussão, bem como de não realizar a cobrança de qualquer conta que derive do atendimento ocorrido em 10//08/22, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00; c) a confirmação da tutela e procedência da demanda para condenar a ré Unimed a suportar todos os ônus financeiros referentes à conta hospitalar em discussão bem como todos os que eventualmente se façam necessários e derivem do atendimento ocorrido em 10//08/22, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00; e d) a condenação da requerida Unimed ao pagamento de indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 20.000,00, considerando a abusividade na cobertura do tratamento do autor sob a alegação de CPT. No caso, o autor foi ao Hospital Santa Luzia, em 11/08/22, com sintomas de dor de cabeça, oportunidade em que deu entrada na emergência do hospital. Na referida ocasião constatou-se que o requerente possuía um aneurisma roto, com hemorragia cerebral, motivo pelo qual foi identificada a necessidade de realização de procedimento cirúrgico para resguardar sua vida. Ocorre que, na mesma situação, também foi encaminhado ao Hospital do Coração para realização de embolização por técnica de remodelling (ID 164374611/164374614 - dos autos da origem). Contudo, meses após o procedimento, o demandante começou a ser cobrado pelo hospital requerido, tendo em vista que os procedimentos realizados no Hospital do Coração não foram cobertos pelo plano de saúde do autor. O plano de saúde justificou sua negativa no fato de que o requerente se encontra inscrito em plano de saúde empresarial PME através da empresa TAGUATINGA LOTERIAS desde 10/03/22 e possui carências a serem cumpridas: CPT até 10/03/24 (ID 164374616 – do feito da origem). A situação objeto da demanda se sujeita ao regramento da Lei no 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência, quando, por exemplo, o quadro do segurado/beneficiário implicar risco de vida para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, tal como no caso em exame (art. 35-C): “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. A jurisprudência desta Corte tem se manifestado no seguinte sentido: “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. CARÊNCIA DE 24 HORAS. NEGATIVA ILÍCITA. SÚMULA 597 DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 1.859.833/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021). 1.1. Assim, nos termos do enunciado 597 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo na hipótese de doença preexistente, em se tratando de situação de urgência/emergência o prazo de carência deve ser de 24 (vinte e quatro) horas. 2. No caso, a autora indicou na declaração de saúde ter sofrido anteriormente acidente vascular cerebral - AVC e foi diagnosticada pelo serviço de pronto socorro de hospital com novo AVC, ocasião em que foi solicitada a internação em UTI em virtude da urgência/emergência médica. 2.1. Apesar da indicação de urgência/emergência, a internação foi negada sob o argumento de que, por se tratar de doença preexistente com opção de cobertura parcial temporária, o prazo de carência seria de 24 (vinte e quatro) meses. 2.2. Tal proceder viola o disposto no enunciado da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça e o disposto na alínea, c, do inciso V do artigo 12 e no artigo 35-C ambos da Lei 9656, motivo pelo qual a negativa deve ser considerada ilícita. 3. Ademais, "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe de 25/03/2020).? (AgInt no AREsp n. 2.017.487/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.) 4. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se tem por razoável e que satisfaz às funções da responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais. 5. Recurso conhecido e provido.”(07005111620228070001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 14/03/2023) - g.n. “APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ROL DE PROCEDIMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS. ADEQUAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. PRAZO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. 24 HORAS. ARTIGOS 12, V, C E 35-C, DA LEI N. 9.656/98. FINALIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conquanto o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que regulamentou o art. 10 da Lei 9.656/98, seja meramente exemplificativo (REsp 1769557/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018), é inócua a discussão acerca da sua natureza, se o procedimento indicado pelo médico atende às diretrizes fixadas pelo referido regulamento. 3. Conforme o disposto no artigo 12, inciso V, alínea c, da Lei n. 9.656/98, o prazo carência para cobertura de procedimentos de urgência e emergência (art. 35-C, da mesma Lei) é de 24 horas. Inclusive, o STJ já sumulou entendimento de que A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação (Súmula 597). 4. A alegação de má-fé da segurada exige demonstração por meio de prova inequívoca, que, no caso dos autos, não foi produzida pelo plano de saúde, em que pese regular intimação. Ademais, nos termos do contrato, caracterizada doença preexistente, a carência contratual é estendida ao prazo de 24 meses. 5. É de 24 horas o prazo de carência nas hipóteses de procedimentos de urgência, não bastando para infirmar a conclusão do profissional da medicina, a mera alegação da ré em sentido contrário, caracterizando inobservância ao ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, inciso II, do código de Processo Civil. 6. Segundo entendimento do STJ, nas hipóteses em que a recusa do plano de saúde decorre de dúvida razoável na interpretação das cláusulas contratuais, é possível afastar a presença de dano moral, observando, inclusive, a ausência de agravamento das condições físicas e psíquicas da paciente, causadas pela conduta da seguradora de saúde. 7. Recurso da autora e da ré conhecidos e desprovidos. (07131059620218070001, Relatora: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, DJE: 28/01/2022) - g.n. Nesse sentido, havia perigo à saúde do autor, que poderia ter vindo a óbito caso os procedimentos cirúrgicos recomendados pelos médicos não tivessem sido executados. Ou seja, é nítido que o requerente não poderia ter ficado descoberto por seu plano de saúde. Ademais, o importe devido (R$ 125.319,77), mostra-se um valor muito elevado a ser pago pela parte demandante, até porque se o valor não for pago, seu nome será inscrito no cadastro de inadimplentes, o que não possui nenhuma pertinência, tendo em vista que a parte requerente não deu causa ao evento, uma vez que ninguém escolhe ficar em situação de emergência de saúde. Com efeito, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. O feito na origem ainda se encontra em uma fase inicial, que necessita de contraditório e dilação probatória. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, o valor devido possa ser cobrado pelo hospital réu, neste momento, considerando os limites do presente julgamento de agravo de instrumento, não existem elementos de prova que assegurem o pleito perseguido. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo suscitado. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator